Tribunal: CARF
Processo: 10325.901510/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.901510/2011-58
ACÓRDÃO
3301-014.427 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERGUMAR FERRO GUSA DO MARANHÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PIS/COFINS. INSUMOS. CONCEITO.
Insumos para efeitos de creditamento de PIS/COFINS são todos os bens e
serviços essenciais e relevantes ao processo produtivo ou a prestação de
serviços da pessoa jurídica que pretende tomá-los; sendo essenciais os
bens e serviços imanentes ao processo produtivo ou à prestação de
serviços e relevantes os bens e serviços que aumentem (ou que sua falta
não implique na diminuição) a qualidade do processo produtivo ou do
produto final e, ainda, as impostas por Lei.
PIS/COFINS. DESPESAS PORTUÁRIAS. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E
DESCARGA. PRODUTOS ACABADOS. NÃO CABIMENTO.
Despesas portuárias na exportação de produtos acabados não constituem
insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem
no conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de
essencialidade e relevância. Tais serviços não guardam qualquer vínculo
com o processo produtivo da empresa, nem se assemelham a fretes de
venda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do
colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter
as glosas sobre a aquisição de carvão de pessoas jurídicas supostamente com cadastro irregular,
exceto aquisição de WF Miranda, para reverter as glosas sobre aquisições de combustíveis e
lubrificantes utilizados no processo produtivo e de serviço de manutenção mecânica e elétrica dos
altos fornos utilizados na produção de metais, vencidos os Conselheiros Oswaldo Goncalves de
Castro Neto (relator), Bruno Minoru Takii e Rachel Freixo Chaves, que davam provimento parcial,
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.427 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901510/2011-58
2
em maior extensão, em relação ao creditamento sobre os serviços de Operações Portuárias (carga,
descarga, handling, estiva) na exportação. Designado o Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior
para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Redatora ad hoc

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Designada redatora ad hoc para o presente processo, nos termos do despacho no
3301-000.001, registro que o relatório que se segue corresponde à minuta deixada pelo então
Conselheiro Oswaldo Goncalves de Castro Neto, relator original, da qual me vali para fins de
formalização e prosseguimento do julgamento.

RELATÓRIO
1. Por bem descrever os fatos, adoto como relatório àquele produzido pelo Órgão
Julgador de Piso:
Trata-se de pedido de ressarcimento feito pelo contribuinte, tendo sido aberto o
Mandado de Procedimento Fiscal no 03.2.02.00-2011-00023 para verificação da
legitimidade dos créditos alegados. No caso desses autos o pedido de
ressarcimento corresponde ao 1o trimestre de 2008, PER/DCOMP no
03279.93704.250908.1.1.09-5953. O valor requerido é de R$ 805.448,33.
A empresa em epígrafe foi então fiscalizada relativamente à Cofins, conforme se
constata através do Termo de Início de Procedimento Fiscal para a verificação de
créditos relativos ao período de 2005 a 2008, e, para tanto, foram requisitados
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.427 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901510/2011-58
3
diversos de seus livros e documentos (Diário; Razão; Registro de Entradas e
Saídas; Registro de Apuração do ICMS;
Registro de Inventário; relação dos custos, despesas e encargos vinculados às
receitas de exportação; demonstrativos das exportações com as respectivas notas
fiscais; entre outros).
Foram confrontados os valores dos créditos pretendidos pela empresa com os
escriturados em sua contabilidade e os informados no DACON.
Dessas verificações constatou a fiscalização que várias empresas fornecedoras da
FERGUMAR se encontravam canceladas, inativas ou inaptas. No entanto, como o
objetivo da fiscalização seria apenas a apuração do direito creditório da empresa,
não foram aprofundadas as investigações. Entendeu-se que não podia se
conceder créditos sobre compras de empresas irregulares e inadimplentes de
suas obrigações tributárias.
O contribuinte lançou também diversas despesas e custos que não poderiam ser
enquadradas como insumos – material de consumo, alimentação, medicamentos,
despesas com estiva, terraplanagem, serviços de peneiramento de resíduos, entre
outros.
Dessa foram glosados: compras de carvão vegetal de empresas irregulares e sem
recolhimentos da contribuição; custos e despesas não previstos na legislação
como insumos;
notas fiscais complementares (falta do documento hábil, nota fiscal de saída, nos
casos de aquisição de insumos); e falta de individualização e demonstração com
clareza dos custos, encargos e despesas que sejam diretamente empregados junto
ao produto.
Foram juntados aos autos: relação das empresas irregulares inativas, canceladas
ou inaptas, e sem recolhimentos da contribuição; os DACONs; relação de itens
com o no da DDE, Registro de Exportação, código NCM e descrição do produto;
relação de itens com data, unidade e valores em dólares e reais; entre outros. As
planilhas com todos os demonstrativos feitos pela fiscalização também se
encontra no site da Receita Federal, conforme disposto no Despacho Decisório.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório deferindo parcialmente o pedido de
ressarcimento, reconhecendo um direito creditório no montante de R$
560.767,86.
Dada a ciência do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
tempestivamente manifestação de inconformidade.
Em tal manifestação a empresa em síntese faz as seguintes alegações:
- QUE sobre a glosa de compras de carvão vegetal de empresas supostamente
irregulares perante a Receita Federal correspondente a relação “EMPRESAS
IRREGULARES INATIVAS, CANCELADAS OU INAPTAS e SEM RECOLHIMENTO DE PIS
E DE COFINS” não há mais informações quanto à situação de cada uma desses
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.427 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901510/2011-58
4
seus fornecedores, ou seja, quais seriam as inaptas, as canceladas e as inativas, e
em quais circunstâncias isso teria acontecido. A ausência desse detalhamento
nulifica a glosa fiscal, pois se trata de elemento essencial e indispensável para
validação do ato administrativo fiscal. Entende que não está sendo discutida a
efetividade da compra, mas sim a situação dos fornecedores. Diz não ter poder de
acesso e investigação sobre tais empresas. Comenta que as empresas apontadas
quando fez verificação da situação cadastral das mesmas se ostentavam como
ativas perante a RFB. Apresenta consultas recentes ao site da RFB em que a quase
totalidade das empresas permanece como ativas. Menciona, por exemplo, a
pessoa jurídica WF MIRANDA BRASILEIRA que teria sido baixada em 09/01/2007 e
que teria glosado as compras efetivadas anteriores a essa data.
- QUE em relação à onerosidade nas etapas anteriores do processo produtivo
defende que tal onerosidade não se configura no recolhimento ou não da exação
pelo fornecedor, mas sim pela inserção ou não na operação de venda no campo
de incidência destas exações. Fala que a Receita Federal tem meios para lançar e
exigir em tempo hábil dos devedores da Fazenda Nacional a satisfação dos
créditos tributários. Ao mesmo tempo aduz que não tem acesso aos controles da
Receita Federal para examinar se seu fornecedor adimpliu corretamente sua
obrigação tributária. Lembra que quase a totalidade dessas pessoas jurídicas
foram enquadradas no Simples Nacional e questiona se isso teria sido levando em
conta quando da consulta da fiscalização sobre as modalidades de recolhimento.
Menciona ter juntado os elementos do “Documento 03” de sua defesa para
comprovar seus argumentos. Cita que 4 fornecedores ainda estariam ativos
perante a Receita Federal: J. A. Oliveira Freitas; L. de Souza Prudêncio Indústria;
M. do C. V. Pereira Comércio; e P. L. Cardoso Filho – Indústria.
- QUE são indevidas as glosas feitas pela fiscalização de fretes e locações de
máquinas para movimentação e carregamento de matérias-primas, sem
quaisquer explicações.
No caso da empresa TETRAMEC diz que a fiscalização teria considerado que o
serviço prestado seria terraplanagem, mas na verdade seria transporte. Aponta
que as glosas estariam eivadas de vício de legalidade pela falta de motivação
válida. Defende que a locação de máquinas e equipamentos para carregamento e
movimentação integra o seu custo de aquisição das matérias-primas.
- QUE a glosa de produtos intermediários também é indevida. Fala que o Termo
de Intimação Fiscal intimou-a a separar e a exibir as notas fiscais de vários
períodos relativas à aquisição de diversos insumos. Diz que tinha certeza de que a
fiscalização dispunha de todos os elementos necessários e suficientes para a
auditagem de seus créditos, e que ficou surpresa com a solicitação que lhe foi
feita e com a glosa de todos os produtos intermediários adquiridos no período
fiscalizado. Discorda de que não foi apresentada pela empresa uma definição
clara no histórico contábil e nas planilhas apresentadas dos itens glosados. Diz
que sobre as planilhas que apresentou não foi feita nenhuma crítica ou solicitação
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.427 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901510/2011-58
5
de complementos. Aduz que eventual déficit investigatório ou dúvidas por parte
da fiscalização não justificam a restrição de direitos subjetivos dos contribuintes.
Argumenta que os produtos intermediários seriam diretamente utilizados ou
consumidos no seu processo produtivo.
- QUE sobre a glosa dos serviços de operação portuária para o embarque
marítimo de produto exportado refere-se a pagamentos efetivados para o
embarque de ferro gusa. Diz que tais serviços não têm qualquer distinção
funcional e ontológica para com fretes e armazenagens, apenas no tocante a
serem executados dentro do porto ou nas retroáreas. A esses serviços denomina-
se genericamente “operação portuária” ou “estiva”.
- QUE o direito a créditos de combustíveis e de lubrificantes encontra-se expresso
na lei de regência das contribuições.
- QUE a tomada de créditos em relação à depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado se encontra
expressa na lei de regência das contribuições.
- QUE a manutenção mecânica e elétrica dos altos fornos e os gastos
complementares com mão-de-obra dão direito a créditos, pois são serviços e bens
utilizados como insumos. Discorre sobre a acepção jurídica do termo “insumos”,
entendendo inexistir um sentido técnico desse termo no campo legal de
incidência do PIS e da Cofins. Diz que a Receita Federal ao disciplinar o conceito
de insumos nas Instruções Normativas no 247/02 e 404/04 extrapolou os limites
de sua competência. Cita a Lei Complementar no 95/98. Fala que não se pode ter
o conceito de insumo na mesma dimensão dada pela legislação do IPI. Menciona
o Acórdão da 2a Câmara do CARF de no 3202-00-226 referente ao Recurso
Voluntário no 369.519 direcionando a questão para os termos da legislação do
IRPJ.
Por fim, pede e requer que a Reclamação Administrativa cumulada com
Impugnação seja recepcionada, processada e, ao final, provida, restabelecendo-
se, em conseqüência, a integralidade do seu direito creditório referente à Cofins
não-cumulativa do 1o trimestre de 2008 e, nesta condição, processada e
homologada a restituição requerida, com a imediata restituição do saldo
remanescente apurado.
1.1. Deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, revertendo as glosas de
transporte de minério e calcário, oxigênio, massa, lingoteira, gaxetas, tubos, acetileno, concreto
em Acórdão com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008 DESPESAS FORA DO
CONCEITO DE INSUMOS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser
caracterizadas como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela
não-cumulatividade.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.427 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901510/2011-58
6
BASE DE CÁLCULO. RECEITA, E NÃO O LUCRO.
A base de cálculo do PIS e da Cofins determinada constitucionalmente é a receita
obtida pela pessoa jurídica, e não o lucro.
CERTEZA E LIQUIDEZ.
A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada de elementos de
prova – certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão da glosa de
créditos.
ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é competência da autoridade julgadora administrativa afastar a aplicação de
dispositivos legais por alegação do contribuinte de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, salvo os casos previstos em lei.
1.2. Não resignada, a Recorrente busca guarida nesta Casa, argumentando o abaixo
tratado.

VOTO VENCIDO
Como redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Oswaldo, no diretório oficial do CARF, a qual reproduzo a seguir, tal como redigida,
sem que isso implique manifestação de juízo próprio sobre seu conteúdo.

Voto do Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

2.1. Após intimar e receber da Recorrente toda a documentação fiscal (notas, livros
e conciliação bancária – vide TIF 1 e e-fls. 7-59) a fiscalização glosou os créditos nas aquisições de
PESSOAS JURÍDICAS COM SITUAÇÃO CADASTRAL IRREGULAR (inapta, cancelada ou inativa)
apresentando uma listagem das empresas.
2.1.1. Em Impugnação e em Voluntário a Recorrente pleiteia nulidade do despacho
decisório com a reversão das glosas neste ponto pois da lista apresentada pela fiscalização não é
possível perceber qual a situação de irregular de cada empresa e em que data esta empresa estava
em situação irregular. Ademais, a Recorrente defende a lisura de suas aquisições das pessoas
jurídicas com situação cadastral irregular e, para provar o alegado, além das provas apresentadas
à fiscalização no procedimento fiscal, traz aos autos notas fiscais de compra destas pessoas
jurídicas, a demonstrar que elas transacionavam no período.
2.1.2. No curso do TVF a fiscalização destaca que não analisou “registros contratuais
das empresas, bem como de seus representantes, além da fonte de exploração da madeira
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.427 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901510/2011-58
7
vendida”, isto é, não observou se, efetivamente, as pessoas jurídicas que venderam carvão para a
Recorrente existiam ou não. Como, de fato, não há indicação nos autos da situação fiscal das
vendedoras de carvão, foi feita por este relator consulta da situação cadastral das empresas no
site da Receita Federal:
Nome
CNPJ
Situação
Data
FN madeiras
05.347.800/0001-05
Suspensa
15/04/2009
DM Mesquita
06.284.706/0001-09
Baixada
09/02/2015
JL Vieira
05.081.157/0001-02
Baixada
09/02/2015
Madeireira JD
07.361.500/0001-06
Inapta
01/04/2021
Mara Madeiras
05.301.157/0001-06
Número Inválido

Marcio de Freitas
03.642.457/0001-98
Inapta
13/12/2018
WF Miranda
05.571.125/0001-95
Baixada
09/01/2007
Carlos Alberto
04.069.857/0001-19
Inapta
13/12/2018
RS IND E COM
06.982.807/0001-53
Inapta
13/12/2018
Magno Santos
02.700.012/0001-54
Inapta
11/09/2018
Jurandir Rodrigues
05.801.785/0001-15
Inapta
01/04/2021
Souza e Viana
04.430.863/0001-50
Inapta
23/02/2021
João F de Oliveira
06.101.525/0001-08
Baixada
09/02/2015
Associação dos Assen
07.570.452/0001-58
Ativa
08/04/2021
CVR Comércio
09.087.324/0001-83
Inapta
01/04/2021
J do Bonfim Junior
07.007.426/0001-16
Inapta
01/04/2021
CR Alves Com
07.503.638/0001-94
Inapta
01/04/2021
JCL Barbosa
07.310.425/0001-46
Baixada
12/12/2017
JA Oliveira Freitas
03.921.373/0001-93
Inapta
18/09/2018
L de Souza Prudêncio
07.631.142/0001-04
Inapta
01/04/2021
PL Cardoso
06.913.377/0001-18
Inapta
07/12/2018
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.427 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901510/2011-58
8
Comercial Cristo
07.750.115/0001-42
Inapta
01/04/2021
M do CV
07.046.235/0001-63
Inapta
28/02/2019
Mineração Vale
00.334.681/0001-24
Ativa
25/11/2020
DR dos Reis
07.705.868/0001-36
Baixada
09/02/2015
M Da Silva
06.937.562/0001-42
Suspensa
29/05/2010
RM Soares Lopes
07.068.084/0001-44
Inapta
07/12/2018
2.1.3. Da listagem acima temos que somente uma das empresas listadas acima
encontrava-se em situação irregular no período de apuração dos créditos (1o trimestre de 2008) –
e que, segundo à Recorrente não negociou consigo no período. Destarte, não havendo indícios de
irregularidade nas operações (inclusive, a documentação apresentada à fiscalização – e não
coligida aos autos – nos diz o contrário), de rigor a reversão das glosas das compras de carvão das
empresas acima descritas salvo WF Miranda.
2.1.4. Com a máxima vênia aos esforços da DRJ, porém, em primeiro lugar, a
declaração de inatividade coligida aos autos pelo Órgão Julgador de Piso, contrasta com
informações da própria Receita Federal acerca das atividades das empresas. Ademais, o mero não
recolhimento de tributos, sem outras provas de existência ou inexistência da pessoa jurídica não é
suficiente a afastar o creditamento, como bem lembra o ilustre relator do Acórdão Recorrido:
De outro lado, tem razão o contribuinte ao dizer que o seu direito creditório não
fica dependente do recolhimento ou não do seu fornecedor do valor devido da
contribuição, mas sim da efetividade da operação de venda realizada.

2.2. Restou fixado por precedente vinculante que INSUMOS para efeitos de
creditamento de PIS/COFINS são todos os bens e serviços essenciais e relevantes ao processo
produtivo ou a prestação de serviços da pessoa jurídica que pretende tomá-los; sendo essenciais
os bens e serviços imanentes ao processo produtivo ou à prestação de serviços e relevantes os
bens e serviços que aumentem (ou que sua falta não implique na diminuição) a qualidade do
processo produtivo ou do produto final e, ainda, as impostas por Lei.
2.2.1. Destarte, erra a fiscalização ao exigir contato direto do bem ou do serviço
com o processo produtivo ou com a prestação de serviços e também erra a Recorrente ao afirmar
que são insumos todas as despesas relacionadas com o faturamento (com a produção da receita).
2.2.2. O conceito descrito na abertura deste tópico será utilizado nos tópicos
subsequentes ao discorrer-se acerca das glosas de insumos.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.427 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901510/2011-58
9
2.2.3. No ensejo, devem ser revertidas as glosas de COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES utilizados no processo produtivo bem como os gastos de MANUTENÇÃO
MECÂNICA E ELÉTRICA DOS ALTOS FORNOS utilizados na produção de metais.

2.3. A DRJ reverte as glosas de TRANSPORTE DE MINÉRIO E CALCÁRIO por entender
que os bens transportados são insumos, logo, o frete e passível de creditamento enquanto custo
de aquisição. No entanto, no mesmo tópico, o Órgão Julgador de Piso mantém a glosa do
TRANSPORTE DE MELAÇO, que, conforme entendimento do julgador a quo não compõe o
processo produtivo da Recorrente.
2.3.1. No recurso Voluntário a Recorrente descreve que o melaço de cana é
utilizado como “aglomerante para a produção de pelotas de sínter-feed de minério de ferro em sua
granulometria natural” e, como prova do alegado, traz cópia do protocolo de registro de patente
no INPI.

2.3.2. No entanto, como se nota, o documento é ilegível, o que leva à manutenção
da glosa.

2.4. A Recorrente pleiteia créditos de OPERAÇÕES PORTUÁRIAS (carga, descarga,
handling, estiva) NA EXPORTAÇÃO visto que, em seu entender compõe as despesas de
armazenagem e frete de venda e, de todo modo, são despesas essenciais para o faturamento, o
que as torna insumos (observação, para este item e para os demais abaixo, a DRJ mantém a glosa
por não contato da despesa com o processo produtivo, vide item 2.2.1.).
2.4.1. Cumpre destacar que frete e transporte não são expressões sinônimas. Frete
é o valor que se paga para que uma mercadoria saia de um lugar e chegue a outro, o transporte é
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.427 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901510/2011-58
10
o deslocamento. É por este motivo que o caput do artigo 5o da Lei 10.893/04 dispõe que a base de
cálculo do AFRMM é o frete “que é a remuneração do transporte” e o § 1° da mesma norma em
complemento dispõe que compõe o frete não apenas o transporte mas “todas as despesas
portuárias com a manipulação de carga (...) e outras despesas de qualquer natureza a ele
pertinentes”.
2.4.2. Em verdade, nem precisaríamos de Lei para saber a diferença entre frete e
transporte. Imaginemo-nos adquirindo uma mercadoria online em um país estrangeiro - por
menos de 50 USD - e de uma empresa cadastrada no remessa conforme, claro. Ao clicarmos no
botão de compra deparamo-nos com a informação de Frete Grátis. Após de sete dias a sete meses
de espera, o funcionário da transportadora bate em sua porta dizendo, “cá está a sua mercadoria,
mas para eu te entregar você precisa pagar as despesas portuárias e a capatazia”. Sua resposta ao
entregador será:...
2.4.3. É claro que as taxas de embarque, os serviços de capatazia e os e SERVIÇOS
PORTUÁRIOS de carga e descarga são pagos pelo armador ao operador portuário, sendo apenas
reembolsados pelo embarcador – o que significaria dizer que estes serviços não são adquiridos
pela Recorrida, o que fulminaria o crédito por sua base de cálculo, ex vi art. 3° § 1° inciso I das Leis
10.833/03 e 10.637/02:
Art. 3° (...)
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2odesta Lei sobre o
valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
2.12.5. No entanto, a norma acima destina-se ao creditamento de revenda (inciso
I) e insumos (inciso II). Para o creditamento de fretes, o inciso II do § 1 do artigo 3°
alhures elege como base de cálculo não os itens adquiridos no mês, porém os
itens incorridos no mês – o que faz absoluto sentido tendo em mente que é
passível de gozo de crédito o frete de venda “quando o ônus for suportado pelo
vendedor” (art. 3° inciso IX das Leis 10.833/03 e 10.637/02) e não quando o
pagamento for suportado pelo vendedor. Assim, se ao fim e ao cabo, o dispêndio
saiu do bolso de outra pessoa que não aquela que tomou o serviço (pagando-o) é
esta outra pessoa, que não o tomador do serviço, que suportou o ônus; é esta
outra pessoa, que não o tomador do serviço, que tem direito ao creditamento.
2.4.4. E é por este motivo que a glosa para os e serviços portuários deve ser
revertida não como insumo, mas como parte indissolúvel do frete de venda.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do recurso voluntário
dando-lhe parcial provimento para reverter as glosas das aquisições:
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.427 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901510/2011-58
11
3.1. De carvão de pessoas jurídicas supostamente com cadastro irregular, salvo WF
Miranda;
3.2. De combustíveis e lubrificantes desde que utilizados no processo produtivo;
3.3. De serviço de manutenção mecânica e elétrica dos altos fornos utilizados na
produção de metais;
3.4. Dos serviços de Operações Portuárias (carga, descarga, handling, estiva) na
exportação.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves - Redator Ad Hoc (voto original do Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto)

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, redator designado

A despeito do respeitável voto do e. relator, ouso divergir de seu entendimento tão
somente quanto à reversão da glosa sobre os fretes de serviços portuários.
Conforme se depreende da decisão de piso, a DRJ decidiu por manter a presente
glosa, por entender que os gastos com serviços portuários não dão direito a crédito, por não se
enquadrarem no conceito de insumo e não estarem envolvidos diretamente no processo
produtivo da empresa.
Irresignada, a Recorrente defende a legitimidade da tomada de créditos de serviços
de operação portuária por se tratar de despesas com mercadorias e frete nas operações de venda,
sendo o ônus suportado pela vendedora, razão pela qual se enquadrariam como “formadores do
custo do produto vendido”.
Passo a discorrer.
O conceito de insumo para fins de apuração do crédito de PIS/COFINS no regime
não cumulativo, previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, se encontra devidamente
sedimentado junto ao CARF/CSRF e pacificado pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR – Tema 779/780),
julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou as seguintes teses: (a) é ilegal a
disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.427 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901510/2011-58
12
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ
24/04/2018).
Com efeito, ao ser interpretado com o critério da essencialidade e relevância,
traduz-se uma posição “intermediária” construída pelo CARF, na qual, para definir insumos, busca-
se a relação existente entre o bem ou serviço utilizado como insumo e a respectiva atividade
realizada pelo contribuinte.
No caso concreto, não é possível a tomada de crédito por não haver qualquer
amparo normativo aos serviços portuários na exportação, visto que tais despesas não constituem
insumos ao processo produtivo, por ocorrerem posteriormente a tal processo, e nem constituem
fretes de venda.
Nesse mesmo sentido, há decisão da Câmara Superior firmando tal entendimento,
cujo voto vencedor foi redigido pelo Ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan, conforme ementa
transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Ano-
calendário: 2009, 2010 CRÉDITOS. DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS NA EXPORTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES SEMELHANTES ÀS ADOTADAS EM JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E
PACÍFICA DO STJ, PARA FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de regência das
contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não há amparo normativo
para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos, visto que tais despesas não constituem insumos ao processo produtivo, por
ocorrerem posteriormente a tal processo, e nem constituem fretes de venda. A mesma razão de
decidir se presta aos serviços portuários na exportação, que são despesas incorridas após o processo
produtivo, não se enquadrando nem como insumos à atividade produtiva, nem como fretes de
venda. (CARF. Câmara Superior de Recursos Fiscais. PAF no 13855.720548/2014-74. Acórdão no
9303-014.067. Rel. ROSALDO TREVISAN. Pub.: 13/04/2023)

Em seu voto, o Nobre Relator fundamenta seu posicionamento referente à
impossibilidade de tomada de crédito das contribuições não cumulativas sobre serviços portuários
na exportação, sob o argumento de que: “tais serviços notoriamente ocorrem após a conclusão do
processo produtivo, o que impede que se sejam considerados “insumos” necessários à obtenção
do produto final. Em adição, esses serviços portuários na exportação cristalinamente não
constituem “fretes na venda”, o que impossibilita a tomada de crédito com base no inciso IX do
art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas.
Diante do exposto, voto pela manutenção da glosa de créditos sobre despesas
vinculados a operações de serviços portuários.

Assinado Digitalmente
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.427 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901510/2011-58
13
Aniello Miranda Aufiero Junior

Fl. 1129
DF CARF MF
Original